Tribunal: CARF
Processo: 14041.720155/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720155/2019-11
ACÓRDÃO
1202-001.500 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLEGIO MODELLE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
IRRF.
RECOLHIMENTO.
OPTANTES
DO
SIMPLES
NACIONAL.
OBRIGATORIEDADE.
Empresas optantes do Simples Nacional, da mesma forma que as demais
empresas, estão obrigadas a recolher o imposto de renda retido na fonte
de pagamentos e créditos efetuados a pessoas físicas, nos termos da
legislação que disciplina tal regime de tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roney Sandro Freire Correa.

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.500 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720155/2019-11
2
RELATÓRIO
Por economia processual, adoto o relatório da DRJ, complementando-o com a
descrição de atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
I. Da Autuação
Trata o presente processo de lançamento de ofício relativo ao Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) relativo aos anos-calendário de 2014, 2015 e 2016, em que
foi constituído o seguinte crédito tributário (com juros de mora calculados até
julho/2019 e multa de ofício de 75% já inclusos):
Resumo – Valores Lançados no Auto de Infração

Foi verificada a seguinte infração pela Fiscalização, de acordo com o Auto de
Infração acostado às fls. 84/97: IRRF sobre trabalho assalariado (ausência de
recolhimento).
Tal procedimento teve origem no Registro de Procedimento Fiscal – Revisão
Interna no 01.1.01.00-2018-000077-8, do qual a Contribuinte foi cientificada por
meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF) de fls. 2/7, em que foram-
lhe solicitados documentos e esclarecimentos, ante a constatação de divergências
entre os valores de IRRF informados em DIRF dos aludidos anos-calendários e os
valores de IRRF recolhidos e/ou declarados em DCTF, discriminadas em planilha
integrante do TIPF, cuja ciência/acesso se deu em 08/03/2018 via Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) da Interessada (fl. 10).
Cabe mencionar que, em decorrência do procedimento fiscal em tela, foi também
formalizado o processo administrativo no 14041.720156/2019-57 (Representação
Fiscal para Fins Penais).
Os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a autuação encontram-se
delineados no Termo de Verificação Fiscal de fls. 98/110, sendo a seguir
destacados os principais:
II – DA ANÁLISE DAS DECLARAÇÕES 3. Ao analisar as Declarações do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF)
apresentadas pelo sujeito passivo (Anexo 02) em comparação com os valores
confessados (Anexo 3) nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) dos respectivos períodos de ocorrência dos fatos geradores, foram
constatadas divergências entre os valores do imposto de renda retido na fonte do
trabalho assalariado (código de arrecadação no 0561), informados em DIRF e os
correspondentes débitos declarados em DCTF e/ou compensados em
PER/DCOMP e/ou recolhidos em DARF, conforme especificado nos Anexos 04, 05
e 06 do presente Termo de Verificação Fiscal (TVF).
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.500 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720155/2019-11
3
4. Como se percebe pela análise dos Anexos acima mencionados, além de não
informar integralmente os respectivos débitos das retenções em suas DCTFs, o
contribuinte não efetuou o recolhimento integral dos tributos, os quais foram
informados por ele próprio em suas DIRFs.
5. Também foi verificado que esse imposto de renda retido na fonte de seus
empregados não foi objeto de pedidos de ressarcimento/compensação, uma vez
que não foi apresentada PER/DCOMP para esses débitos. (...)
III – DAS INTIMAÇÕES (...)
10. Apesar de afirmar que cumpriu suas obrigações tributárias referentes ao IRRF,
entre os anos-calendário 2014 e 2016, o fiscalizado silenciou-se em esclarecer os
motivos das divergências constatadas entre os valores de IRRF informados nas
DIRF apresentadas em 27/02/2015 (número do recibo 12.86.39.55.03-94), ano-
calendário 2014, em 27/02/2016 (número do recibo 13.48.56.44.90-00), ano-
calendário 2015 e em 26/02/2017 (número do recibo 16.17.28.65.75-70), ano-
calendário 2016, e os valores de IRRF recolhidos e/ou declarados em DCTF,
constantes dos sistemas desta Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
11. Desta feita, não restaram outras providências que não a lavratura de Auto de
Infração de forma a constituir os créditos tributários de imposto de renda retido
na fonte e informados em DIRF.
• Relata o Auditor-Fiscal responsável que procedeu à constituição de ofício do
IRRF que não foi declarado em DCTF, nem recolhido, parcelado ou compensado,
com base no art. 902, inciso IV e 906 do Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do
Imposto de Renda); e que foi aplicada a multa de 75% prevista no art. 44, inciso I
e § 3o da Lei 9.430/96.
• Também houve a atribuição de responsabilidade solidária aos sócios-
administradores da empresa autuada, nos seguintes termos:
VI – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 16. No caso de não recolhimento de
imposto sobre a renda descontado na fonte, a responsabilidade solidária dos
administradores está fundamentada no art. 124, II, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN) e no art. 8° do Decreto-Lei n° 1.736, de 20 de dezembro de
1979, conforme transcritos abaixo: (...)
17. Conforme destacado no Capítulo III deste Termo, a administração da empresa
coube aos sócios administradores a seguir relacionados:
a) Sócio-administrador: MARYEL MATOS RODRIGUES, CPF no 000.299.941-28; e b)
Sócia-administradora: WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS, CPF no
708.182.231-20.
18. Por conseguinte, fundamentado na legislação acima transcrita, os sócios
administradores anteriormente citados são responsáveis solidariamente em face
dos créditos tributários, constituídos de ofício, oriundos do imposto de renda
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.500 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720155/2019-11
4
retido na fonte e não recolhido e/ou declarado em DCTF pelo contribuinte
durante os anos-calendário 2014, 2015 e 2016.
II. Das Impugnações Cientificada do lançamento em 29/07/2019, conforme Aviso
de Recebimento (AR) à fl. 184, a Contribuinte apresentou, em 27/08/2019, a
impugnação de fls.
283/297, na qual alega, em síntese:
i) Do erro na construção do lançamento. Nulidade material do auto de infração:
• Aduz que a confrontação de informações utilizadas no lançamento do auto de
infração é totalmente nula, pois nos períodos auditados a empresa era optante do
regime de tributação Simples Nacional, que dispensava a obrigação acessória de
apresentar DCTF, conforme art. 3o da Instrução Normativa (IN) RFB no
1.599/2015.
• Não poderia a Autoridade Fiscal utilizar-se de documento do qual o contribuinte
era dispensado para fundamentar o lançamento do crédito tributário pois não
conteriam qualquer informação.
• Afirma que toda a fundamentação para imputação e lançamento do crédito
tributário teria se baseado na confrontação da DIRF e DCTF, o que invalida todo o
auto de infração.
• Alega que, assim, o lançamento estaria eivado de vício material por erro na
eleição dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, e cita jurisprudência
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF sobre nulidade em
decorrência de erro na construção do lançamento.
ii) Do erro material. Lançamento nulo:
• O crédito tributário se constitui pelo lançamento, que a teor do que estabelece
o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), é o procedimento obrigatório e
vinculado por meio do qual o sujeito ativo da obrigação tributária torna efetivo o
seu crédito.
• Afirma que a ausência de um dos elementos previstos no art. 142 do CTN ou sua
incompatibilidade com a verdade material, contamina de vício insanável o ato
administrativo do lançamento. Cita também o art. 144 do CTN.
• Conclui que o lançamento não atende os requisitos do artigo 142 do CTN, eis
que decorrido de fundamentação em declaração cuja obrigatoriedade de
apresentação estava suspensa no período auditado.
iii) Da nulidade do lançamento fiscal:
• Cita novamente o art. 142 do CTN, bem como excertos doutrinários e alega que,
independentemente da gravidade e da substância do erro, fato é que, quando
este se afigura, não pode produzir efeitos.
• Menciona jurisprudência da 2a Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) no
sentido de que o erro de direito não autoriza a retificação do lançamento
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.500 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720155/2019-11
5
efetuado, ao argumento de que a existência desse equívoco não garantiria
ulterior revisão mas, apenas, a nulidade do ato administrativo praticado.
Transcreve também ementa de julgado da 1a Turma do STF no RE 69.426/RS.
• Também cita Acórdão proferido pela 1a. Turma da DRJ/SP1, no 16-27.397, de
27/10/2010, em que foi anulado lançamento em face de erro na apuração da base
de cálculo do tributo devido; e defende que, comprovada a inocorrência do fato
gerador, bem como a errônea apuração no arbitramento do lançamento,
necessária se faz a decretação de sua nulidade.
Ao final, requer o cancelamento do auto de infração por vício e nulidade na
construção do crédito tributário, pois estaria fundamentado exclusivamente em
ausência de informação de declarações que o contribuinte estava dispensado de
apresentar.
As pessoas físicas indicadas como responsáveis solidários pelo auto de infração
(sócios-administradores da Autuada), MARYEL MATOS RODRIGUES (CPF
000.299.941-28) e WILMA SALVIANO DE MEDEIROS MATOS (CPF 708.182.231-20),
também foram cientificados do lançamento em 29/07/2019 (ARs às fls. 186 e
188), tendo apresentado suas Impugnações em 28/08/2019 (fls. 192/279), nas
quais reiteram as alegações acima aduzidas pela contribuinte, e contestam a
atribuição de responsabilidade tributária nos seguintes termos:
A responsabilização preconiza a existência de um fato praticado por uma conduta
por aqueles indicados no expresso normativo, considerada fraudulenta, que
emergiu as limitações de poderes estabelecidos entre eles e o contribuinte direto.
Identificada a referida situação, temos o afastamento ou desconsideração da
personalidade jurídica, como pressuposto para ingresso em patrimônio alheio.
Esta é a regra geral para responsabilização de gestores da pessoa jurídica. A
responsabilidade é sobre o gestor, sendo ele sócio ou não. A responsabilidade não
é imputada sob a simples condição de sócio, conforme precedente abaixo:
(...)Assim, entende-se que somente haverá a possibilidade de operação de
transferência da obrigação tributária do sujeito passivo primevo para o
considerado responsável (tributário) pelo cumprimento, quando constatado a
ocorrência do próprio fato imponível, requisito de formação do fato gerador ou
hipótese de incidência (relação fisco x contribuinte), bem como do requisito
específico da transferência de responsabilidade, qual seja, fato novo
superveniente ao fato gerador previsto em lei. O QUE NÃO OCORREU NO CASO
PRESENTE, HAVENDO A RESPONSABILIZAÇÃO PRESUMIDA.
A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça tem ventilado em
pressupostos bem notórios a possibilidade da aplicação do redirecionamento da
execução fiscal, a saber: (i) excesso de poderes; (ii) infração da lei, contrato social
ou estatuto.
Pode-se destacar a edição da súmula 430/STJ que não considera o mero
inadimplemento como fator suficiente. para o redirecionamento, verbis: "O
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.500 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720155/2019-11
6
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente".
Desta forma, inexiste no auto de infração qualquer imputação de excesso de
poderes, tampouco infração da lei, contrato social ou estatuto, configurando, caso
seja entendido pela manutenção do lançamento, mero inadimplemento, sendo
vedada a responsabilização dos sócios conforme súmula 430 do STJ.
É o relatório.
As impugnações foram julgadas improcedentes pela DRJ em acórdão assim
ementado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
IRRF. RECOLHIMENTO. OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.OBRIGATORIEDADE.
Empresas optantes do Simples Nacional, da mesma forma que as demais
empresas, estão obrigadas a recolher o imposto de renda retido na fonte de
pagamentos e créditos efetuados a pessoas físicas, nos termos da legislação que
disciplina tal regime de tributação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR. ATRIBUIÇÃO.
Correta a atribuição de responsabilidade solidária de administrador de pessoa
jurídica que retém imposto porém não efetua os recolhimentos.

Irresignados, contribuinte e responsáveis interpuseram recurso voluntário,
assinados pelo mesmo patrono, com as mesmas razões recursais, por meio do qual foram
repisados argumentos já trazidos em sede de impugnação, mais precisamente a nulidade por vício
material que macularia, de forma insanável, o auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
Os recursos são tempestivos e, portanto, devem ser conhecidos.
De início, deve-se dizer que não consta dos recursos qualquer argumento de mérito
quanto ao IRRF retido e não recolhido. Da mesma forma, apesar da imputação de
responsabilidade tributária às Sras. Maryel Matos Rodrigues e Wilma Salviano de Medeiros Matos,
não constam dos respectivos recursos alegações quanto relativas a essa matéria.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.500 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720155/2019-11
7
Dessa forma, a controvérsia reside em alegada nulidade do lançamento. Sempre
segundo os Recorrentes, o auto de infração de IRRF estaria eivado de nulidade uma vez que teria
sido motivada pela ausência de DCTF.
É importante recordar que a autuação se deu diante da constatação da ausência de
recolhimento de IRRF. Está suficientemente claro no TVF (fls. 98 – 109) que a Autoridade Fiscal
identificou divergência entre os valores do imposto de renda retido na fonte do trabalho
assalariado (código de arrecadação no 0561), informados em DIRF e os correspondentes débitos
declarados em DCTF e/ou compensados em PER/DCOMP e/ou recolhidos em DARF.
Portanto, ao contrário do que alegam os Recorrentes, a autuação não se deu pela
simples ausência de DCTF. A questão envolve a gravíssima conduta de reter e não recolher IRRF,
que, inclusive configura crime de apropriação indébita, conforme previsto no art. 2o, II da Lei no
8.137/1990. Não por acaso foi elaborada representação para fins penais, formalizada por meio do
processo administrativo no 14041.720156/2019-57.
Sujeita ao Simples Nacional ou não, a Recorrente não pode deixar de recolher o
IRRF retido. Isso porque o IRRF não está na lista de tributos abrangidos pelo recolhimento mensal
mediante Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
Conforme estabelece o art. 13, § 1o, XI da Lei Complementar no 123/2006, o regime
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte não exclui a incidência do IRRF. Veja-se.
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
(...)
§ 1o O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes
impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável,
em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas
jurídicas:
(...)
XI - Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa
jurídica a pessoas físicas;

Dessa forma, diante da ausência de argumentos e documentos tendentes a afastar
a conduta ilícita atribuída aos Recorrente, não há como acolher a pretensão recursal. Por essas
razões, considerando que os Recorrentes não trouxeram novos argumentos em sede de recurso
voluntário e por concordar com o acórdão a quo, proponho a sua manutenção por seus próprios
fundamentos, que passo a transcrever com base na faculdade prevista no art. 114, §12, I, do
RICARF.

Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.500 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720155/2019-11
8
As impugnações apresentadas atendem aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal (PAF). Delas conheço.
A questão controvertida nos autos refere-se ao lançamento de ofício do IRRF
declarado em DIRF e não recolhido ou confessado em DCTF pela Contribuinte,
relativamente aos anos-calendário (AC) 2014, 2015 e 2016. Em sua defesa, esta
alega, em suma, que o lançamento seria nulo por ter-se fundamentado
exclusivamente na ausência de informações em declaração (DCTF) da qual a
empresa seria dispensada no período de apuração em tela.
Foi
ainda
imputada
responsabilidade
tributária
solidária
aos
sóciosadministradores da empresa autuada, Maryel Matos Rodrigues e Wilma
Salviano de Medeiros Matos, que impugnaram o auto de infração nos mesmos
termos que a Contribuinte e questionaram a atribuição de responsabilidade
solidária sob a alegação de que o mero inadimplemento não seria fator suficiente
para tanto, invocando a Súmula 430 do STJ, e de que inexiste no auto de infração
qualquer imputação de excesso de poderes, tampouco infração da lei, contrato
social ou estatuto.
É o que passamos a analisar.
Convém, de início, esclarecer que as decisões judiciais mencionadas na
Impugnação, proferidas em processos dos quais a Interessada não tenha
participado ou que não possuam eficácia erga omnes, não têm efeito vinculante
em relação às decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento - DRJ, assim como os julgados administrativos citados, por falta de lei
que lhes atribua eficácia normativa (art. 100, II, CTN).
Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente
aplicando-se às questões em análise. Também não vincula esta decisão a doutrina
mencionada pela defesa, pois teses doutrinárias não constituem normas
complementares à legislação tributária (arts. 96 e 100, CTN).
I. Do Mérito. Opção pelo Simples Nacional. Alegação de nulidade.
No que tange ao mérito da controvérsia, a alegação dos Impugnantes de que o
lançamento estaria eivado de erro material, o que ensejaria a sua nulidade, em
razão de ser optante do Simples Nacional e dispensada de apresentar DCTF no
período fiscalizado, é totalmente infundada, senão vejamos.
A Lei Complementar no 123/2006, que traz as regras gerais do Simples Nacional,
estabelece no seu art. 13, parágrafo 1o, inciso XI, que as empresas optantes do
Simples Nacional ficam sujeitas a incidência de impostos na qualidade de
contribuinte ou responsável, como as demais empresas, nos casos de pagamento
ou crédito para pessoas físicas, in verbis:
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.500 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720155/2019-11
9
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; II - Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo; III -
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; IV - Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado o disposto no inciso XII
do § 1° deste artigo; V - Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no
inciso XII do § 1° deste artigo; VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para
a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de
pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no
§ 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar; VII - Imposto sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; VIII - Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza - ISS.
§ 1o O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes
impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável,
em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas
jurídicas:
I - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários - IOF; II - Imposto sobre a Importação de Produtos
Estrangeiros - II; III - Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, de Produtos
Nacionais ou Nacionalizados - IE; IV - Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR;
V - Imposto de Renda, relativo aos rendimentos ou ganhos líquidos auferidos em
aplicações de renda fixa ou variável; VI - Imposto de Renda relativo aos ganhos de
capital auferidos na alienação de bens do ativo permanente; VII - Contribuição
Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira - CPMF; VIII - Contribuição para o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; IX - Contribuição para manutenção da
Seguridade Social, relativa ao trabalhador; X - Contribuição para a Seguridade
Social, relativa à pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte individual; XI
- Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos efetuados pela pessoa
jurídica a pessoas físicas; (...) (Grifou-se)
Ademais, a legislação tributária informada no auto de infração obriga a fonte
pagadora a reter e recolher o IRRF incidente sobre os salários pagos. Inexistindo
pagamento do tributo retido, e não havendo confissão em DCTF ou Declaração de
Compensação (DCOMP), coube ao Fisco efetuar o lançamento de ofício, nos
termos do art. 902, inciso IV e art. 906 do Decreto n° 9.580/2018 (novo
Regulamento do Imposto de Renda – RIR):
Art. 902. O lançamento será efetuado, de ofício, quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77; Lei no 2.862, de 4 de setembro de 1956,
art. 28; Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 149; Lei no 8.541,
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.500 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720155/2019-11
10
de 1992, art. 40; Lei no 9.249, de 1995, art. 24; e Lei no 9.430, de 1996, art. 74, §
12): (...)
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou o recolhimento do
imposto sobre a renda devido, inclusive na fonte; (...)
Art. 906. Quando houver falta ou inexatidão de recolhimento do imposto sobre a
renda devido na fonte, será iniciada a ação fiscal, para exigência do imposto, pela
repartição competente, que intimará a fonte ou o procurador a efetuar o
recolhimento do imposto sobre a renda devido, com o acréscimo da multa
cabível, ou a prestar, no prazo de vinte dias, os esclarecimentos necessários,
observado o disposto no parágrafo único do art. 782 (Lei no 2.862, de 1956, art.
28; e Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
Assim, prevê expressamente a Lei Complementar instituidora de tal regime de
tributação a obrigatoriedade de retenção e recolhimento do IRRF pelas empresas
optantes do Simples Nacional, razão pela qual a Contribuinte deveria ter efetuado
os recolhimentos relativos à retenções informadas em DIRF, independentemente
de estar ou não dispensada de declarar tais valores em DCTF.
Observo ainda que, diversamente do alegado pelas Impugnantes, a ação fiscal não
lastreou-se exclusivamente na ausência de declaração em DCTF, mas também na
constatação de que não houve, para os períodos em tela, recolhimento,
parcelamento ou compensação dos créditos tributários devidos. Portanto, correto
está o lançamento.
Tampouco se constata qualquer nulidade no lançamento ocasionada pela
inobservância do que dispõe o art. 10 do Decreto 70.235/72, que regulamenta o
processo administrativo fiscal (PAF). O auto de infração foi lavrado cumprindo-se
as formalidades legais essenciais, informando a origem da autuação, a capitulação
legal clara e coerente com a descrição dos fatos dados como infringidos, a multa
aplicada e o correspondente fundamento legal. E estão presentes no processo
todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, nos termos
do disposto no art. 9o do PAF.
Desta forma, descabe a arguição de nulidade do lançamento.

Por essas razões, a autuação merece ser mantida.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer dos recursos voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.500 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720155/2019-11
11
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 441
DF CARF MF
Original